Tribunal: TJES
Processo: 5010556-36.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010556-36.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DANOS A EQUIPAMENTO ELETRÔNICO POR OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em ação regressiva, julgou procedente o pedido formulado por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 4.100,46, a título de danos materiais decorrentes de oscilação de energia elétrica que teria danificado equipamento localizado em imóvel segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil da concessionária por oscilação de energia causadora de dano; (ii) estabelecer se os documentos juntados pela autora, especialmente o laudo técnico, são suficientes para comprovar o nexo causal; (iii) determinar se o descumprimento do procedimento administrativo da Resolução ANEEL nº 414/2010 impede o ajuizamento da ação; (iv) verificar se houve inversão indevida do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo, conforme o § 6º do art. 37 da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração do dano, da falha na prestação do serviço e do nexo de causalidade.

4)
O laudo técnico juntado aos autos aponta que o dano no equipamento (placa do elevador) fora provocado por oscilação de energia, o que se mostra suficiente para a comprovação do nexo causal, ante a ausência de prova idônea em sentido contrário pela concessionária.

5)
A alegação de que o laudo seria unilateral não se sustenta, pois não produzido pela seguradora, mas por empresa especializada em manutenção, sem vínculo direto com a parte autora.

6)
O inciso II do art. 373 do CPC impõe à concessionária o ônus de provar causa excludente de responsabilidade, o que não se dá no caso, limitando-se a apresentar registros genéricos de ausência de ocorrências na rede.

7)
A ausência de prévia comunicação administrativa prevista nos arts. 204 a 206 da Resolução ANEEL nº 414/2010 não constitui condição de procedibilidade da ação judicial, sendo inaplicável quando o reparo do equipamento exige celeridade, como no caso de elevadores.

8)
Demonstrado o efetivo pagamento da indenização securitária no valor de R$ 4.100,46, habilitando a seguradora ao exercício do direito de regresso, nos termos do art. 786 do CC e da Súmula 188 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do § 6º do art. 37 da CF.

2. A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se nos direitos deste, podendo ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, conforme o art. 786 do CC e a Súmula 188 do STF.

3. É válida a prova do nexo causal mediante laudo técnico elaborado por empresa especializada, não sendo necessária a produção pericial judicial se a concessionária não o impugna de forma eficaz.

4. A ausência de procedimento administrativo prévio nos moldes da Resolução ANEEL nº 414/2010 não impede o ajuizamento da ação, devendo ser observado o princípio da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 204 a 206.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; TJES, Apelação Cível nº 24120332002, Rel. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, j. 08/08/2017; TJES, Apelação Cível nº 24151380268, Rel. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, j. 29/05/2017; TJES, Apelação Cível nº 0017589-70.2019.8.08.0024, Rel. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, j. 20/03/2023; TJES, Apelação Cível nº 024070300561, Rel. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, j. 29/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à existência de responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica em razão de supostas oscilações na rede que teriam provocado danos a equipamentos localizados no imóvel segurado, cujos prejuízos foram indenizados pela seguradora apelada.

De início, oportuno registrar que o direito da seguradora de sub-rogar-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

Fincada essa premissa, este Tribunal perfilha o entendimento de que
a concessionária da energia elétrica é responsável, de forma objetiva, em caso de ressarcimento da seguradora por falha dos serviços prestados, com fulcro no § 6º do art. 37 da Constituição Federal,
como subsegue
:

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO – REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS AO ELEVADOR DE PRÉDIO SUPORTADOS POR SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO - RESSARCIMENTO - RECURSO CONHECIDO e desprovido. 1 - O recurso ofertado atende aos requisitos de dialeticidade, eis que de suas razões é possível depreender os motivos da irresignação da apelante acerca do reconhecimento de sua responsabilidade civil pelos danos suportados pela apelada. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade. 2 – Em decorrência da teoria do risco administrativo, a concessionária de energia elétrica responde pelos danos causados no fornecimento do serviço de forma objetiva (art. 927, parágrafo único do CC). 3 –
No caso, a seguradora se sub-rogou no direito de cobrar a ESCELSA pelos danos causados ao motor do elevador de um prédio por conta de picos de energia, uma vez que, por força de contrato securitário, a instituição pagou pelos reparos necessários ao conserto do bem
. 4 – Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da ESCELSA, atestada por laudo técnico e prova testemunhal, mantém-se a sentença que condenou a concessionária a ressarcir a seguradora dos valores despendidos. 5 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 24120332002, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 16/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. CONDOMÍNIO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO DE ELEVADOR. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. SENTENÇA

REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I) A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o condomínio é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária de energia elétrica, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto do equipamento danificado. II)Restou demonstrado que o dano ao equipamento do Condomínio segurado se deu em virtude de falha na rede elétrica, tendo a Apelada controvertido os fatos sob a alegação de que inexistiram ocorrências na localidade no momento do sinistro, não bastando o referido argumento para desconstituir a conclusão do laudo técnico apresentado nos autos. III)
A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesm
a.
IV)Comprovados os danos suportados e o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos. V)Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 24151380268, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/06/2017)

Nesse contexto, para a responsabilização da concessionária é necessária a comprovação da falha no sistema, dos danos suportados e do nexo de causalidade.

No caso em análise, o
laudo técnico juntado aos autos
(Id. 13246480)
aponta que os danos aos equipamentos segurados
foram ocasionados por oscilações de energia elétrica na rede externa
, tendo sido identificada, especificamente, danificação na
placa do elevador
do edifício segurado, atribuídos a
sobretensão.

Conquanto a apelante sustente a unilateralidade do laudo, não trouxe nenhum elemento capaz de afastar a conclusão alcançada.

Vale rememorar que é da própria concessionária o ônus de comprovar a inocorrência da oscilação de energia elétrica causadora de dano, a teor do inciso II do artigo 373 do CPC.

A propósito do tema, a pacífica jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO. APARELHOS DANIFICADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – Tratando-se de ação de regresso proposta por seguradora com fundamento em sub-rogação e, tratando-se de relação de consumo, o prazo prescricional é de cinco anos (art. 27, do CDC), porquanto se trata de pretensão de reparação civil por fato do serviço, já que é em tal pretensão que se sub-roga o segurador. 2 - A concessionária de serviço público de energia elétrica tem responsabilidade objetiva em face da seguradora sub-rogada no direito dos segurados que tiveram seus equipamentos danificados por oscilação da rede elétrica. 3 –
A Apelante, a quem competia fazer prova da qualquer causa excludente da responsabilidade, se limitou a juntar aos autos telas sistêmicas que atestam genericamente não ter existido “nenhuma ocorrência” na rede elétrica que atende à unidade consumidora do segurado.
5 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0017589-70.2019.8.08.0024 , Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2023)

No que se refere às diligências estabelecidas nos artigos 204 a 206 da Resolução Normativa ANAEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos, trata-se de instauração administrativa junto à fornecedora para apuração da causalidade, como é o caso da comunicação dos danos elétricos no prazo de 90 (noventa) dias.

Entretanto, além de o requerimento administrativo não ser condição indispensável para o ajuizamento a ação, o equipamento danificado consiste em meio de locomoção utilizado constantemente pelo condomínio, o que reclama maior celeridade no conserto ou troca do bem, de modo que o procedimento administrativo constante da norma acima mencionada deve observar parâmetros constitucionais de razoabilidade para solução da falha diagnosticada.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DEFEITO EM COMPONENTES DE ELEVADOR. REPARO CUSTEADO PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO DO DIREITO DE SER RESSARCIDA PELO CAUSADOR DO DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DA ENERGIA. PROVAS QUE RESPALDAM A TESE AUTORAL. DOCUMENTO REDIGIDO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO SEM RESPALDO EM OUTRAS PROVAS. REDUZIDO VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PERITO OFICIAL CONCLUINDO PELO NEXO CAUSAL ENTRE A OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E OS DANOS CAUSADOS AO ELEVADOR DO SEGURADO. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E COM A LEI Nº 8.987/95. CONDENAÇÃO PRESERVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Nos termos dos arts. 349 e 786, ambos do Código Civil, e da Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, o segurador tem direito a propor ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou ao segurado, até o limite previsto no contrato de seguro. 2) Na condição de prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a concessionária tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos pelo art. 37, § 6º, da Constituição da República, o qual assegura que o indivíduo lesado pelo ente público não está obrigado a demonstrar a culpa ou o dolo do aparato estatal, bastando que demonstre a efetiva ocorrência do fato o dano expiado e o nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo, consagrando a responsabilidade civil objetiva. 3) Por ser a apelante uma concessionária prestadora de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, não há dúvida de que possui responsabilidade objetiva frente a terceiros em decorrência da natureza do serviço prestado e do próprio risco de sua atividade, sub-rogando-se a apelada neste direito que era de seu segurado, o qual alega que foi lesado pela falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica. 4) Os diversos elementos de prova acostados aos autos, especialmente o laudo elaborado pelo perito nomeado pelo juízo, demonstram o nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo segurado (defeito no inversor de frequência do elevador do condomínio segurado) e a queda e oscilação no fornecimento de energia elétrica, bem como revelam a existência do pagamento efetuado pela apelada seguradora ao segurado das despesas geradas com o reparo do elevador danificado, de modo que faz jus ao ressarcimento de tal montante. 5)
O laudo elaborado pela empresa que presta serviço de manutenção de elevadores, indicando que a causa do defeito no componente do bem foi a oscilação do fornecimento de energia elétrica, não pode ser considerada uma prova produzida unilateralmente pela autora, visto que a referida perícia não foi realizada por um expert indicado por esta, mas por uma empresa totalmente desvinculada, a qual possuía relação exclusivamente com o condomínio segurado. Na verdade, este laudo foi apresentado aos autos como uma prova documental, a qual não pode ser comparada com o documento acostado pela requerida, confeccionado diretamente por ela para justificar a inocorrência de falha na prestação do serviço no dia e local dos fatos narrados na exordial. 6) Não é possível afastar a responsabilização da concessionária de serviço público com base na Resolução ANEEL nº 414/2010, visto que tal circunstância se respalda na Constituição da República e no art. 25, caput , da Lei nº 8.987/95. Uma norma redigida por uma agência reguladora jamais poderá confrontar uma disposição legal ou constitucional, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas.
7) Em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do causador do sinistro, o termo inicial tanto para incidência da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do pagamento efetuado pela seguradora junto ao condomínio segurado, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado. 8) O não conhecimento ou o desprovimento do recurso enseja o arbitramento de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em favor dos advogados da parte vencedora, ainda que não tenha havido apresentação de contrarrazões pela parte vitoriosa na demanda, ante a finalidade da norma em evitar a interposição de recursos infundados ou manifestamente protelatórios. 9) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024070300561, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

Cumpre destacar que restou comprovado o prejuízo material suportado pelo segurado, com a devida abertura do sinistro junto à seguradora e a efetivação do pagamento da indenização no valor de R$ 4.100,46, correspondente ao custo necessário para o reparo (Id. 13246487).

Logo, não infirmada a ocorrência de falha do serviço e demonstrado o nexo de causalidade em relação ao dano ao equipamento, impõe-se a manutenção da sentença.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

M
ajor
o os
honorários advocatícios
para 15% sobre o valor da condenação
, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão de 23 a 27.06.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões